Tribunal: TJBA
Processo: 8019481-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019481-28.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: CAUANDA NASCIMENTO SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR DO CRÉDITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE TEMA JÁ PACIFICADO E DE ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, manteve a sentença de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante da aplicação da tese fixada no Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O Município sustenta nulidade por violação ao contraditório, inaplicabilidade retroativa da tese do STF, autonomia para fixar o conceito de “baixo valor” e ausência dos requisitos objetivos exigidos pela resolução. Pretende a reforma da decisão para que a execução fiscal prossiga, considerando o valor atualizado do débito e as normas municipais que regem a matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação prévia para manifestação sobre a aplicação do Tema 1.184 do STF configura nulidade processual; (ii) saber se a tese fixada em repercussão geral pode ser aplicada a execuções fiscais ajuizadas antes de sua fixação; (iii) saber se a definição de “baixo valor” pode ser estabelecida exclusivamente por legislação municipal; (iv) saber se foram preenchidos os requisitos objetivos da Resolução CNJ nº 547/2024 para a extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR Da ausência de decisão surpresa – A aplicação de tese vinculante e de norma de observância obrigatória não configura violação aos arts. 9º e 10 do CPC. A parte teve ampla oportunidade de manifestação recursal, inclusive em sede do presente agravo, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa. Da aplicabilidade do Tema 1.184/STF aos processos em curso – A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a aplicação imediata de teses de repercussão geral a todos os processos pendentes, independentemente da data de ajuizamento. Da autonomia municipal para definição de “baixo valor” – A autonomia federativa não é absoluta e deve ser interpretada em harmonia com os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo. O valor originário do débito (R$ 2.633,63) está abaixo do limite geral de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024. Do cumprimento dos requisitos da Resolução CNJ nº 547/2024 – Comprovada a inércia processual por período superior a um ano e ausência de bens penhoráveis, restam atendidas as condições exigidas para a extinção por ausência de interesse de agir, nos termos da Resolução. Do Acordo de Cooperação Técnica – Os critérios pactuados no Acordo de Cooperação Técnica não se sobrepõem às normas de caráter geral e vinculante oriundas do STF e do CNJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno CONHECIDO E IMPROVIDO. Mantida a decisão monocrática que confirmou a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, em consonância com o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. Tese de julgamento: "1. A aplicação de tese de repercussão geral (Tema 1.184/STF) e de resolução do CNJ (Resolução nº 547/2024) a processos em curso é legítima, independentemente da data de ajuizamento da execução fiscal." "2. A ausência de intimação específica para manifestação sobre tese vinculante não configura decisão surpresa." "3. A definição de 'baixo valor' deve respeitar a diretriz nacional de eficiência fixada pelo CNJ, não podendo se basear exclusivamente em parâmetros locais se incompatíveis com os objetivos da política judiciária." "4. Caracterizada a inércia processual por mais de um ano e inexistência de bens penhoráveis, deve ser extinta a execução fiscal com valor inferior a R$ 10.000,00." Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04